Tribunal: TJSP
Processo: 1015397-81.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – Sentença que determinou a restituição das quantias pagas, descontados os valores pagos à título de taxas de adesão, de administração e seguro de vida. – Pretensão do autor de devolução integral do montante pago, sem qualquer dedução. INADMISSIBILIDADE: A viabilidade do consórcio depende da

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – Sentença que determinou a restituição das quantias pagas, descontados os valores pagos à título de taxas de adesão, de administração e seguro de vida. – Pretensão do autor de devolução integral do montante pago, sem qualquer dedução. INADMISSIBILIDADE: A viabilidade do consórcio depende da atuação da administradora e, por isso, a taxa de administração é imprescindível ao seu funcionamento. É cabível também deduzir a taxa de administração antecipada (taxa de adesão), que tem a mesma natureza da primeira. É devida ainda a cobrança de seguro até a data em que o autor se manteve no grupo, uma vez que dele se beneficiou enquanto integrava o consórcio. Revelia que por si só não implica em procedência do pedido. Dano moral não configurado. Sentença mantida neste ponto.

RECURSO ADESIVO DA RÉ – Sentença que determinou à ré a restituição ao autor do montante que foi depositado em contas de terceiros, à título de lance de consórcio – Alegação da Administradora de Consórcio de que o autor tentou burlar todo o sistema de consórcio. ADMISSIBILIDADE: O autor estava ciente das formas de como o lance de consórcio poderia ser ofertado e o depósito em conta corrente não consta como uma das formas. Houve transferências de valores para contas de terceiros e não para a Administradora de Consórcio. O autor assumiu o risco ao preferir acreditar em promessas verbais do vendedor em detrimento aos termos da Proposta por ele assinada. O grupo de consórcio réu seguiu as normas previstas na lei consumerista ao alertar o consumidor sobre as formas de oferta de lance.

PRELIMINAR – LEGITIMIDADE DE PARTE – Alegação da ré de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. NÃO CABIMENTO: A administradora do consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o autor é seu cliente e pede a rescisão do contrato de consórcio por ela administrado. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E O DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.